Tribunal: TJBA
Processo: 8003064-82.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003064-82.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANTONIO MICHEL MENEZES SILVA APELADO: VERA LUCIA ALMEIDA RODRIGUES e outros Advogado(s): ANTONIO MICHEL MENEZES SILVA EMENTA. AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. CESSAÇÃO APÓS LAUDO TÉCNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, embora de forma sucinta, as razões recursais impugnam especificamente o capítulo da decisão que se pretende reformar, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício da ampla defesa. O adicional de insalubridade possui natureza de vantagem propter laborem, sendo seu pagamento condicionado à efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à saúde. Não se incorpora de forma definitiva à remuneração. É ilegal a supressão unilateral do adicional de insalubridade pela Administração Pública sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado no Tema 138 do STF. A nulidade do ato por vício de forma impõe o dever de pagamento das parcelas no período em que perdurou a ilegalidade. A posterior elaboração de laudo técnico oficial, por órgão competente, que atesta a inexistência das condições insalubres, constitui novo ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. Inexistindo prova em contrário capaz de desconstituir o laudo, mostra-se legítima a cessação do pagamento da vantagem a partir de então, dado o desaparecimento da condição fática que a justificava. Manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu o direito ao adicional apenas no período entre a supressão ilegal e a data do laudo técnico que afastou a insalubridade. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.